Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-51.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000068-51.2016.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é
apelante ANGELA APARECIDA SALLES DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660 Viradouro voto no f. 2
Voto no 52.038
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660
Comarca: Viradouro
(Vara Única proc. 105/2016)
Juiz: Dr. João Carlos Saud Abdala Filho
Apelante: Ângela Aparecida Salles de Oliveira
Apelado: Ministério Público - Dr. Bruno Paiva
Tilelli de Almeida
EMENTA: Falso testemunho em processo penal (art.
342, § 1o, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Depoimentos da acusada divorciados de
todas as demais provas dos autos. Versão exculpatória
inverossímil. Responsabilização inevitável. Condenação
imperiosa. Apenamento adequado, com oportuna
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Ângela Aparecida Salles de Oliveira
saiu condenada às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão (regime
aberto), mais pagamento de 13 dias-multa, mínimo valor unitário,
pela prática da infração penal capitulada no art. 342, § 1o, do
Código Penal (falso testemunho em processo penal) substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e em
prestação pecuniária.
O apelo da acusada
f. 345/351
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660 Viradouro voto no f. 3
inversão do resultado, com absolvição, por insuficiência de prova.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 354/356
que defendem a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 360), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
recurso f. 364/367 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 19.set.2019 (f. 368).
É o relatório.
Falso testemunho em processo penal (art. 342, §
1o, do Cód. Penal).
Aos fatos.
Acusada, na condição de testemunha arrolada pela
defesa, faz afirmação falsa no intuito de beneficiar o réu Marcelo
Fonseca da Silva em ação penal (Processo n.o 0000158-
93.2015.8.26.0660, da Vara Única da Comarca de Viradouro),
procurando isentá-lo de responsabilidade.
Assim, em seu depoimento judicial (transcrito a f.
146), a acusada afirma que permaneceu defronte à sua
residência com o acusado Marcelo por cerca de duas horas,
dizendo que ele foi abordado pelos Policiais Militares quando se
levantou para ir até um imóvel abandonado vizinho, e que em
todo esse período de tempo não apareceu nenhum motoqueiro
para conversar com o réu.
Marcelo acabou condenado, no Juízo de origem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660 Viradouro voto no f. 4
pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (f. 171/179).
Condenação acertada, por aqui também.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitiva.
Materialidade do falso testemunho comprovada
pela cópia dos autos da Ação Penal n.o
0000158-
93.2015.8.26.0660, f. 6/228.
E a autoria também é certa.
Ouvida em Juízo, na audiência una do Processo n.o
0000158-93.2015.8.26.0660, a acusada Ângela afirmou que
estava sentada com o acusado Marcelo defronte à sua residência
e, quando ele se levantou para ir até um imóvel abandonado que
fica em frente, os Policiais Militares chegaram e o abordaram,
dizendo ainda achar que ele ia consumir maconha, sem saber,
porém se ele tinha essa substância, acrescentando que o réu
permaneceu aproximadamente duas horas sentado no local e,
nesse período, não apareceu nenhum motoqueiro para conversar
com ele (f. 176).
Sua versão, entretanto, desponta completamente
isolada do conjunto probatório amealhado nos autos daquela ação
penal, cujo desfecho foi a condenação do acusado que a agora ré
Ângela procurava proteger.
Afinal, os Policiais Militares Willians e Ronaldo
esclarecem que realizavam patrulhamento de rotina quando viram
o acusado Marcelo entregando algo para um motociclista, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660 Viradouro voto no f. 5
se evadiu, e que abordaram o réu, encontrando dinheiro em seu
poder.
Afirmam
ainda
que
vistoriaram
um
imóvel
abandonado existente em frente ao local onde o acusado Marcelo
estava, onde encontraram uma balança de precisão e 5 porções de
maconha, além de pedações de plástico utilizados para embalar
entorpecentes.
Assevera, por fim, que não havia vizinhos na
calçada quando o acusado Marcelo foi abordado, mas algumas
pessoas saíram na rua durante a abordagem f. 143/144.
Assim, o fato é que a abordagem do acusado
Marcelo só ocorreu porque os milicianos o surpreenderam
praticando ato típico de mercancia de entorpecentes, ou seja,
entregando um objeto para um motociclista, circunstância que
desqualifica a versão da acusada Ângela e demonstra sua efetiva
tentativa de beneficiá-lo, influenciando no deslinde daquela ação
penal.
Instaurada a ação penal para apurar a prática do
crime de falso testemunho, Ângela altera marginalmente sua
versão anterior, apenas para acrescentar que conhecia no período
em que ficou sentada com o réu Marcelo na frente da sua
residência, precisou ir ao banheiro algumas vezes e que passou
mal, porque é hipertensa, tem problemas no coração e “toma
remédio para a cabeça” mídia.
Por sua vez, os Policiais Militares mantiveram
integralmente sua versão acerca da abordagem do acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660 Viradouro voto no f. 6
Marcelo, esclarecendo as circunstâncias em que ocorreu a
diligência, a fuga de um terceiro indivíduo numa motocicleta, a
apreensão de entorpecentes num imóvel abandonado em frente ao
local da abordagem do réu e, principalmente, a inexistência de
terceiros no local, no momento da abordagem mídia.
Nesses termos, portanto, aceitar a versão da
acusada seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas
da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida
dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Condenação inevitável, portanto.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Pena-base fixada em no mínimo legal (art. 59 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000068-51.2016.8.26.0660 Viradouro voto no f. 7
Cód. Penal), com posterior majoração em 1/6, pela qualificadora
relativa à finalidade de obtenção de prova em processo criminal,
finalizando em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-
multa, no piso.
Preenchidos
os
requisitos
legais,
oportuna
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária), nos termos do art. 44 do Cód. Penal.
Finalmente, fixado o regime prisional aberto, o
mais benéfico possível para caso de cumprimento da corporal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.